Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-21.2022.8.11.0080
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001414-21.2022.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ROBE - CPF: 762.782.471-00 (RECORRENTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO
NÃO
RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. TRANSAÇÕES INDEVIDAS RECONHECIDAS PELO BANCO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).

Deve ser
indeferido
o
pedido
de
produção
de
prova

pericial
,
quando
a
parte
que a
requereu

não

apresenta

nos
autos o
documento

que seria
objeto
da
perícia
, assim como não demonstra que a referida prova influenciará no resultado do julgado
.

2. É do
credor
o
ônus
de
comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor
.
A

inexistência
de
prova
s, somado ao reconhecimento do erro em relação ao débito cobrado,

invalida
as
transações

impugnadas
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

3.
A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro

restritivo
de
crédito
,
não

caracteriza

dano
moral
.

4.
Recurso

Inominado

conhecido

e
parcialmente

pr
ovido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001414-21.2022.8.11.0080

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA

Recorrido
:
MARCOS ROBE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARCOS ROBE

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
.
Noticiou
que
foram

realizadas

transações
e um
empréstimo

na

conta
da
parte

autora

aos

quais

ela

desconhece
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que a
reclamada

não

comprovou
a
validade
das
transações
e do
empréstimo
realizados na conta da parte reclamante.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para declarar inexistente os débitos impugnados na inicial, bem como condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
. Arguiu a incompetência dos Juizados Especiais

pela
necessidade
de
perícia
. No mérito, em resumo, sustentou que:

a
)
houve a regular contratação d
o
empréstimo

realizado

pela parte
autora
;
b
)
não houve
dano

mora
l sofrido
; e
c
) o
quantum

indenizatório

fixado se mostra

excessivo
.
Requereu

a reforma da sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
c
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...)
3. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
(...)
(STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010).

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

No
caso

concreto
,
não

há

necessidade
de
produção
de
prova

pericial
, visto que

não

foi

apresentado
pela
parte

reclamada
o
documento
que seria
objeto
da
perícia
, além do que, houve apenas a alegação genérica acerca da necessidade de produção de prova pericial
para a apuração de crime, o que não terá utilidade na presente ação
.

Portanto
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não

há
se
falar

em

incompetência

desta

justiça

especializada
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...) Negativa de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
(...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017).

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC (...) (
Recurso

Inominado
no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa
da
validade
da
contratação de cartão de crédito
ou
do
empréstimo

realizado

na

conta
da
parte

autora
.

F
oi demonstrado pelo consumidor o reconhecimento do erro
pela parte reclamada através dos e-mails encaminhados
por ela
, nos quais se constata que a instituição financeira, ao receber o comunicado do recorrido
do autor quanto à irregularidade das transações
, primeiramente procedeu com o bloqueio temporário da conta (ID 215310176/PJe2)
e, depois disso, reconheceu expressamente o erro das transações impugnadas (ID 215310177/PJe2 e ID 215310178/PJe2).

O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão, conforme abaixo transcrito:

“
não tem nos autos nenhum instrumento probatório robusto, demonstrando que o negócio jurídico fora feito de forma regular.

(...)

Neste contexto, levando em consideração os fatos elencados e o sistema probatório, há ainda a robustez que elenca se tratar de contrato financeiro, devendo ser inexistente a dívida suscitada entre a requerente e o reclamado, por não estar comprovado a legitimidade de ser efetuada pela requerente.
”

Assim, pela
insuficiência
de
provas
da
origem
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Nesse
sentido
:

(...)
5.
Origem
da
dívida
. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A

inexistência
de
qualquer

elemento
de
prova
a
fim
de
comprovar
"a regular
contratação
do
empréstimo
",
invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

sua

conduta

ilícita
(...)
(N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024).

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a ser
cumprida
pela
parte

reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

e
stá
configurada
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Confira-se
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente

(...)

(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019).

Assim,
a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

No caso concreto, não há provas de que a cobrança gerou restritivo de crédito, ônus probatório que cabia à parte reclamante por se tratar de fato constitutivo do seu direito e de fácil demonstração, bastando a juntada de simples extrato emitido pelos cadastros de proteção ao crédito, além do que, inexiste evidências de qualquer abuso realizado pela parte reclamada quando da cobrança dos débitos
, ou qualquer fator agravante que ensejasse a indenização por dano moral
.

A propósito
:

(...) 3. A simples
cobrança

indevida
,
sem
a
inscrição

em

cadastro de restritivo de crédito e sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de serviços

essenciais

em

razão
de
já

estarem

suspensos
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular a
imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
(...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024).

(...) 2. Conforme
consta

na

sentença

recorrida
a qual
utilizo
de
fundamento
para
julgar
o
presente

recurso
: “No
presente

caso
,
não

há

prova
de
restritivo
de
crédito
,
nem

ao

menos

houve

comprovação
de
cobrança

indevida
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
e de
fácil

demonstração
,
bastando
à
juntada
de simples
extrato

emitido

pelos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Assim, a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.” (...) (N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023).

Dessa forma
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

pro
vimento

tão

somente

para

afastar

a condenação por
danos morais
,
mantendo-se
a sentença
em seus
demais termos.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provime
nto

parcial
do
re
curso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024